Tribunal: TJPA
Processo: 0811945-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811945-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Id 16779215, OPOSTOS CONTRA v. ACÓRDÃO, Id 16672762, QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADO.

1.

“Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao reexame da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso extraordinário (EDcl no REsp 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 28/9/2020; EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.526.138/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/11/2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2018). (AR n. 6.112/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

2.

Embargos de Declaração que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Embargos de Declaração, tendo como embargante ANDRÉA HELENA MELO SANTOS, em face do v. Acórdão, Id 16672762 – Seção de Direito Penal, que julgou improvido o Agravo Interno interposto, mantendo-se a decisão monocrática proferida na Id 15384866.

Sustenta a embargante haver omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que (Id 16779215):

“6- O v. Acórdão encontra-se, com a devida vênia, claramente maculado pelos vícios da omissão e contradição, fatores condicionantes dos presentes embargos declaratórios, os quais tem por objetivo simplesmente a correção de tais faltas, restituindo a plena validade da decisão.

7- A omissão advém do indeferimento da inicial, que ocorreu sem a devida
angulação
processual, negando a efetiva prestação jurisdicional, em manifesta contrariedade ao art. 5º, XXXV da CF/88.

(...)

13 - Já a contradição manifesta-se na premissa equivocada da qual partiu o voto do Relator seguido pelos seus pares, de que não se admite o manejo do mandado de segurança em casos como pretendido na peça inicial, forte na massiva jurisprudência do c. STJ”.

Por fim, pede:

“19- Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos e prequestionatórios da matéria jurídica, reconhecendo sua tempestividade, objetivando sanar os vícios presentes na decisão, acima apontados, reconhecendo o cabimento da ação mandamental, com o seu devido processamento”.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De início,
data venia
, digo que, ao receber os declaratórios interpostos no dia 01/11/2023, dei por sua intempestividade com base na “certidão de publicação de nº 1928”, local onde consta:

“
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Certidão de publicação 1928 de 27/10/2023

Intimação

Número do processo:
0811945-81.2023.8.14.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

Tribunal:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão:
Seção de Direito Penal –

Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Tipo de documento:
Acórdão

Disponibilizado em:
27/10/2023”

Ante ao inconformismo da parte, manifestado em novos embargos, Id 17417418, e visando o alcance da justiça, determinei à Secretaria da Seção de Direito Penal que certificasse a data da PUBLICAÇÃO do v. Acordão Id 16672762, o que foi atendido na Id 17981500, dando conta que:

“Certifico em cumprimento ao despacho id 17958090, que conforme certidão id 17748705 extraída do DEJN, o Acórdão 16151997 (evento 239) foi disponibilizado em 27/11/2023 (sexta feira) e considerado publicado no primeiro dia útil, qual seja, 30/10/23, em observância as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil. Belém, 8 de janeiro de 2024.

Maria de Nazaré C. Franco - Secretária da Seção de Direito Penal”

Assim, entendo ter havido erro
in procedendo
no v. Acordão Id 17366078, razão pela qual dou pela tempestividade dos primeiros embargos, Id 16779215, passando ao seu enfrentamento, como segue.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO.

In casu
, alega-se no declaratório omissão e contradição, utilizando como fundamento argumentos anteriormente manifestos em agravo interno improvido, julgado em decisão unanime pela c. Seção de Direito Penal, consoante v. Acórdão Id 16672762.

Nesse sentido busca a embargante, ante a insatisfação com o julgado, rediscutir matéria, com pedido de prequestionamento, o que,
data venia
, não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO.

I - Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.

II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.

III - A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009).

IV - Embargos de declaração rejeitados. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte. (EDcl no AgRg na Pet n. 15.520/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)”

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração por inexistir omissão e contradição a ser sanada, e mantenho a decisão proferida no v. Acórdão Id 16672762.

É o voto.

Belém, 29/02/2024